Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. Ante a constatação de que o instrumento contratual no qual se respalda a pretensão executiva elenca, de forma expressa, o valor e a quantidade de parcelas devidas, a periodicidade e a capitalização dos juros incidentes, bem como as datas de vencimento das contraprestações imputadas ao devedor, afigura-se certa, líquida e exigível a obrigação encartada no aludido título. Preliminar rejeitada.
2. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para financiamento, assentado em Nota de Crédito Rural, oferecido com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (FDR) com o escopo de incremento de projetos na zona rural do Distrito Federal.
3. Não há ilegalidade na previsão contratual da comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média do mercado, como previsto no enunciado sumular de no 294 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dispõe: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
4. O colendo STJ editou o comando sumulado de no 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
5. Recurso não provido.